Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706174-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NILSON DE OLIVEIRA GOMES IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA O paciente foi denunciado pelo crime do art. 16, § 1o, I, da L. 10.826/03 –- posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 23667247). Pede a impetrante o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Sustenta que os policiais militares invadiram a residência do paciente, sem autorização ou ordem judicial. Ademais, inexistiu qualquer investigação preliminar ou prática de crime permanente que autorizasse a busca domiciliar, motivada exclusivamente por denúncia anônima, o que, por si só, não admite a entrada no domicílio do paciente. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. (...)” (HC 390.794/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017); “(...) 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por ser medida excepcionalíssima, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. 4. Na hipótese, as provas colacionadas aos autos, demonstram a presença de elementos mínimos que evidenciam o envolvimento dos pacientes no suposto delito de tentativa de homicídio. Rever tal afirmação implicaria examinar o acervo fático-probatório contido nos autos, o que é inviável no estreito rito do habeas corpus. (...)”(HC 380.879/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime comum instantâneo nas condutas “adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter e empregar” e crime comum permanente nas condutas “possuir, portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob sua guarda e ocultar”. O paciente foi preso em flagrante delito, em sua residência, na posse de arma de fogo de uso restrito e cartucho municiado com três munições, sem autorização legal. Como se trata de crime de natureza permanente, não era necessária ordem judicial para entrada na residência do paciente. A qualquer momento poderia ocorrer a prisão em flagrante. Com efeito, os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo, consistentes em possuir, portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob sua guarda e ocultar, prolongam-se no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, inclusive à noite, desde que haja justa causa. Veja, sobre o tema, decisão do c. STF em recurso extraordinário, em que reconhecida repercussão geral: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016 - grifei). E é, por sinal, o que decidiu o e. STJ: “tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida Precedentes”. (HC 445.630/SP, Rel. eminente Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018). E este Tribunal: “(...) A natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados sob as modalidades "guardar" e "manter sob guarda", faz com que o estado de flagrância se protraia no tempo, condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão. II - Os depoimentos prestados por agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a veracidade dos fatos narrados.” III - Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.1038714, 20160110578313APR, Relator Des: Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor Des: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/08/2017, publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 203/214). A busca e apreensão sem mandado judicial, como se deu na hipótese – em curso de investigação decorrente de denúncia anônima de que no endereço do paciente houve disparo de arma de fogo, o que se confirmou, pois logo após foi encontrada arma de fogo de uso restrito e munição na residência dele -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Além do mais, superada eventual alegação de nulidade do flagrante com a superveniência de concessão de liberdade provisória. Não persiste o constrangimento ilegal. Lícita a busca domiciliar que deu origem à apreensão da arma de fogo, há justa causa para a ação penal. Por outro lado, verifica-se que o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes. Registra condenações transitadas em julgado por crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação (IDs 23683067 e 23683071, p. 3). Fato é que não se demonstrou, inequivocamente, a excepcional possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. A conduta do paciente é típica. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES